Tribunal: TJPA
Processo: 0017671-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017671-54.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para 20% do valor da causa, em Ação Anulatória de Débito Fiscal. O agravante sustentou que a decisão violou o princípio da proibição da reformatio in pejus e pediu a fixação equitativa dos honorários com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração configura reformatio in pejus; (ii) estabelecer se os honorários poderiam ser fixados por equidade, em valor inferior ao percentual legalmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não configura reformatio in pejus, pois decorre de expressa previsão legal (art. 85, § 11, do CPC), aplicável ainda que não haja recurso específico para esse fim.

A omissão reconhecida na decisão embargada quanto à majoração dos honorários justificou o acolhimento dos embargos de declaração, com base na jurisprudência do STJ e no art. 1.022 do CPC.

A fixação dos honorários no percentual de 20% do valor da causa observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo incabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que trata de hipóteses excepcionais de fixação por equidade.

A jurisprudência do STJ autoriza a reprodução de fundamentos de decisão monocrática no voto do relator, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não configura reformatio in pejus.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa é legítima quando observados os parâmetros legais, sendo incabível a substituição por critério de equidade fora das hipóteses legais.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017671-54.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22409710)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21381287 que conheceu e deu provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Agravante, que deu provimento aos pedidos, majorando os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Em suma, aduz que, a r. decisão monocrática ora recorrida, ao majorar os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, incorreu em manifesta violação ao princípio da proibição da reformatio em pejus.

Afirma que, no caso dos presentes autos, está-se diante de vultoso valor de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, que se lê na petição inicial com valor histórico (a ação foi ajuizada em 30/04/2014) de R$ 982.609,26 (novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e nove reais e vinte e seis centavos). Imperioso, portanto, que os honorários sejam revistos por essa e. Corte Estadual, para que, com o provimento do presente recurso de Agravo Interno, sejam fixados de forma equitativa, com base no §8º do art. 85 do CPC, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em valor que não represente mais do que 1% do valor atribuído à causa.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22641739), na ocasião o Agravado expõe que,
ab initio
, no que concerne à alegação de reformatio in pejus, cumpre destacar o óbvio: a majoração dos honorários em grau de recurso decorre de expressa previsão legal e não demanda interposição de recurso. Não se discute a majoração dos honorários inicialmente fixados em sentença, mas sim a fixação dos honorários devidos em razão da fase recursal, que naturalmente importa em majoração do todo.

Fundamenta que, sobre a fixação de honorários por equidade, igual disparate. Insurge-se em tese subsidiária com pedido para fixação de honorários por equidade, que não apenas ofende expressa disposição legal e a jurisprudência recente que ele próprio cita em seu Agravo, mas também importa em descabida inovação recursal.

Argumenta que, com efeito, conforme cediço, os critérios de fixação de honorários advocatícios em casos envolvendo a Fazenda Pública foram detalhadamente previstos no art. 85 do CPC, que descreve inclusive faixas escalonadas com percentuais decrescentes a depender do valor em discussão. No caso dos autos o valor debatido sequer supera a segunda faixa, estando ainda muito aquém da última faixa prevista, para valores acima de 100.000 salários-mínimos, a qual presumivelmente o legislador considerou aceitável, já que a previu expressamente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Agravante, que deu provimento aos pedidos, majorando os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21381287):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, do RITJPA.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que a decisão ora embargada foi omissa quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais devidos ao patrono da parte apelada, uma vez que os honorários foram fixados em 8% (oito por cento), conforme sentença originária de ID 13943886, sendo tal percentual mantido pela decisão embargada, ao negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Assim, defende que, levando em consideração a demanda, o trabalho desenvolvido nos autos e o trabalho adicional em fase recursal, a majoração dos honorários em fase recursal é medida de direito, conforme art. 85, parágrafo 11º da Lei nº 13.105/2015. Logo, requereu a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça remuneratória.

Dessa maneira, uma vez proferida a decisão de ID 20618153, foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. Desse modo, a embargante, em que pese beneficiada pela decisão, opôs Embargos declaratórios, buscando a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID 20618153 é eivada de omissão.

Ocorre que a decisão monocrática realmente foi omissa quanto a fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pela qual os embargos declaratórios merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento em que se fundamenta a decisão ora guerreada, uma vez que se faz clara a aplicação do direito no que concerne a fixação dos honorários em questão em 20%, levando em consideração, como tratado em sede de decisão monocrática, que a decisão anteriormente combatida era de fato omissa quanto a majoração de percentual relativo aos honorários advocatícios, eis que o § 11, do art. 85, do CPC, autoriza a majoração dos honorários fixados em sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, motivo pelo qual foi acolhido o recurso.

Destarte, não vislumbro razão para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21381287, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025